Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão desta relatoria que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ele formulado e determinou-lhe o recolhimento do preparo com a advertência de que, se não o fizer, o recurso não será conhecido com fundamento na deserção (Id 33099501, pp. 1-9). Em razões recursais (Id 33346030, pp. 1-3), o agravante sustenta omissões no pronunciamento monocrático sob os fundamentos: i) de que o mesmo destoa da legislação e jurisprudência pátria que rege a matéria; ii) diante da ausência de aprofundamento do exame das questões pertinentes ao julgamento da matéria relativa à concessão do benefício da justiça gratuita, vez que, em primeiro lugar, a decisão ora impugnada não explorou devidamente o aspecto concernente à comprovação da necessidade de tal benesse, presumindo a disponibilidade de recursos do ora embargante, ante a suposta ausência de documentos que consubstanciam a sua alegação, em manifesta afronta ao estabelecido pelo §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Destaca que não lhe foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, em atenção ao disposto no artigo 99, §2o, CPC. Aduz que é dominante a jurisprudência pátria no sentido de que “a contratação de advogado particular, por si só, não faz prova contra a declaração de hipossuficiência”, a qual foi ratificada pela vigência do novo Código de Processo Civil, que estabeleceu o mesmo entendimento em seu §4o do artigo 99. Ao final, pede que: (...) sejam os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO recebidos e, ao final, providos, no sentido de sanar os vícios constatados na r. decisão embargada, atribuindo aos mesmos efeitos infringentes, proporcionando, no mais, segurança jurídica aos presentes autos. A inexistência de manifestação sobre as questões que estão sendo expressamente arguidas pelo embargante configurará negativa de prestação jurisdicional, implicando em nulidade processual, ante a violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 1.022, §único, II c/c 489, §1o, IV, ambos do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O agravante, ora embargante, interpõe embargos de declaração com efeitos infringentes e afirma ser omissa a decisão embargada, porque não aprofundou no exame das questões pertinentes ao julgamento da matéria relativa à concessão do benefício da justiça gratuita e ao fazê-lo foi omissa no exame de elementos de informação que, segundo entende, favoreceriam a concessão da gratuidade de justiça. É sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração se caracteriza pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. A toda evidência, carece de respaldo a alegação de omissão, pois, como visto, a questão tida por omissa foi devidamente analisada no decisum embargado. Todas as questões levantadas pelo embargante foram amplamente discutidas e apreciadas na decisão. Vejamos. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3] (Id 11437266 do processo de referência), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5]. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV[6]). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[8] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[9]. A declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[10]. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. O agravante não outorgou poder específico para que sua advogada formulasse o requerimento de gratuidade de justiça em seu nome, conforme se verifica da procuração encartada no Id 107697027 do processo de referência. Constato que ele não assina a petição recursal juntamente com a advogada por ele constituída para o defender, de maneira a suprir a omissão do documento indispensável para o exame do pleito de gratuidade de justiça. Verifico que o executado, ora agravante, não apresentou nenhum documento comprobatório da alegada insuficiência financeira. Sequer trouxe declaração de hipossuficiência. No caso, apesar da informação de que o agravante seja advogado esteja casado, como salientado, nenhum documento foi exibido para comprovar as efetivas rendas mensais da família. Podia exibir extratos de contas bancárias, declarações de imposto de renda e/ou documentos de despesas ordinárias e extraordinárias, hábeis a comprovar a efetiva insuficiência financeira arguida. Mas optou por não fazê-lo. A alegação de que, atualmente, possui escassos recursos, porque possui dívidas em valores consideráveis em seu nome, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. São afirmações genéricas que não viabilizam o exame da situação pessoal alegada. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Não reconheço a alegada omissão fundada em erro de procedimento por inobservância da regra do art. 99, § 2o, do CPC, porque não foi concedida ao embargante oportunidade para comprovar a hipossuficiência econômica antes de indeferir o pleito. Convém salientar ser o embargante advogado militante e estar representado processualmente por advogado no processo em curso. Têm, portanto, ambos, ciência plena dos ônus processuais a que estão sujeitos, entre eles, a necessidade de demonstrar a veracidade das alegações aduzidas em juízo para reconhecimento de direito correlacionado, inclusive mediante prova documental de suas alegações concernentes à insuficiência financeira como óbice para efetuar o pagamento do preparo recursal. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão, pretensão que não está de acordo com a estreita via dos embargos de declaração. De tal maneira, convém realçar, se teria havido falha ou deficiência quanto à análise da matéria posta nos autos, outro remédio jurídico deve ser manejado pela parte recorrente, já que, conforme já se pôs de manifesto, não está nos lindes dos embargos de declaração o rejulgamento da causa. Suposto error in judicando não desafia a interposição de embargos de declaração, que possuem destinação específica. Ante o exposto, diante do não reconhecimento do vício da omissão, concluo pela rejeição dos embargos de declaração. Diante dessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão do prazo para comprovação do recolhimento do preparo ou para a interposição do agravo interno, retornem os autos à conclusão para o exame da admissibilidade da apelação interposta pelo embargante. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [9] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [10] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.